Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720122-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDREIA CAMPOS TORRES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido formulado pelo agravante (id 48788138), pois o sobrestamento determinado pelo STJ (Tema 1.175) alcança apenas recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ fundados em idêntica questão de direito, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR